Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701599-14.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO BATISTA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. MANDADO CUMPRIDO NA PRESENÇA DOS FILHOS DO PROPRIETÁRIO, TAMBÉM RESIDENTES NO LOCAL. ACOMPANHAMENTO DE TESTEMUNHAS ISENTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A guarda de artefato e/ou acessórios e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior da residência do agente configura o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, de acordo com suas especificações. 2. É válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu ausente, quando a entrada no local é franqueada por outro residente do local. 3. O testemunho policial de agente público que está no exercício de suas funções é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito. 4. A condenação do réu por fato anterior, com trânsito em julgado no curso da demanda, embora seja apta à valoração negativa de seus antecedentes penais (art. 59, CP), não configura a agravante de reincidência. 5. É proporcional e razoável a fixação do regime semiaberto ao sentenciado que, embora não reincidente e cuja pena não ultrapasse 4 (quatro) anos, praticou multiplicidade de crimes, estando na posse irregular de várias armas de fogo, além de apresentar maus antecedentes, pois, sua conduta evidencia que a concessão de regime mais brando não atenderia aos propósitos de prevenção e repressão do delito pela sanção penal. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, e 59, incisos I a IV, ambos do Código Penal, defendendo que preenche os requisitos para fixação de regime inicial de pena no semiaberto. Aduz ofensa ao enunciado 440 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, e 59, incisos I a IV, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial semiaberto de pena para condenações inferiores a 4 (quatro) anos caso presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal” (AgRg no HC n. 840.247/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 440 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso igualmente não merece ser admitido, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015